Tribunal: TJSP
Processo: 1059081-56.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
FORNECIMENTO DE ÁGUA – Cobrança de correção monetária, juros de mora e multa oriundos de débitos prescritos – Vedação – Débito declarado inexigível – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.